Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (EMBARGANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGANTE), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (EMBARGANTE), Juizo da 4a Vara Cível de Sinop.MT (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), INDIGO FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 50.653.601/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BURTI GENARO DE CASTRO - CPF: 406.855.338-67 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO VINCULADO A CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO ENTRE A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E A GARANTIA DO CREDOR.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso para manter o arresto apenas sobre o valor principal das
CPRs
objeto da Execução no 1002440-72.2025.8.11.0040, reconhecendo a essencialidade do excedente dos grãos para o ciclo produtivo da
recuperanda
, o que resultou na prejudicialidade dos Agravos Internos.
As partes alegam omissões e contradições quanto à natureza do penhor agrícola, essencialidade dos bens, despesas processuais e precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão sobre a natureza do penhor agrícola e sua sujeição à recuperação; (
ii
) identificar eventual contradição na liberação parcial dos grãos tidos como essenciais; (
iii
) examinar alegada omissão quanto às despesas processuais; e (
iv
) apurar eventual afastamento injustificado de precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do julgado.

O acórdão embargado enfrentou a natureza do penhor agrícola, distinguindo-o da alienação fiduciária, e fundamentou-se expressamente no art. 11 da Lei no 8.929/1994 (com redação dada pela Lei no 14.112/2020), que estabelece a
extraconcursalidade
das
CPRs
com liquidação física, inclusive quando garantidas por penhor, desde que preenchidos os
requisitos legais, como antecipação de preço ou operação de
barter
.

A distinção entre penhor agrícola e alienação fiduciária não altera o enquadramento do crédito como extraconcursal quando atendidos os critérios legais, de modo que a questão foi corretamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição na liberação parcial dos grãos tidos como essenciais, o acórdão adotou solução de ponderação, reconhecendo a essencialidade apenas do excedente em relação ao valor principal da dívida, como forma de harmonizar os princípios constitucionais da preservação da empresa e da segurança jurídica do crédito. Assim, não há contradição, mas aplicação legítima do juízo de proporcionalidade.

A decisão embargada examinou expressamente o conflito entre princípios constitucionais (preservação da empresa x segurança dos contratos), ponderando seus efeitos concretos e adotando solução intermediária, de forma clara e fundamentada.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao precedente do STJ (REsp 1.991.989/MA), o acórdão reconheceu que grãos, por não serem bens de capital, em regra não estão protegidos pelo art. 49, § 3o, da LREF. Contudo, aplicou interpretação teleológica excepcional da Lei no 11.101/2005, diante das peculiaridades do setor agrícola, como a sazonalidade e a dependência da comercialização da safra para viabilizar a próxima produção, reconhecendo a essencialidade do excedente apenas em caráter excepcional.

Quanto às despesas processuais (honorários e custas), a decisão não tratou especificamente da matéria porque a ordem de arresto nos autos da execução limitou-se a 218.400 sacas (valor principal + multa contratual), não tendo incluído expressamente verbas de sucumbência. A embargante pretende, na verdade, alterar a destinação dos grãos anteriormente classificados como
essenciais para saldar verbas processuais, o que ultrapassa os limites da via
aclaratória
.

Os embargos opostos, por ambas as partes, buscam reanálise da matéria já decidida com clareza e fundamentação adequada. Tal pretensão é incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ, inclusive para fins de prequestionamento, sendo incabível a via dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A norma especial do art. 11 da Lei no 8.929/1994 prevalece sobre as disposições gerais sobre garantias, afastando os efeitos da recuperação judicial sobre créditos vinculados a
CPRs
com liquidação física, independentemente da modalidade da garantia.

É legítima a adoção de solução intermediária que, com base na proporcionalidade, reconheça a essencialidade parcial dos bens arrestados e limite a constrição ao valor principal da dívida.

A ausência de manifestação sobre verbas que não integraram a ordem de arresto não configura omissão.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação esteja adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para manter o arresto apenas sobre o valor principal das
CPRs
objeto da Execução no 1002440-72.2025.8.11.0040 (168 mil sacas), reconhecendo a essencialidade do excedente, conforme fundamentos já expostos. Em decorrência disso, restaram prejudicados os Agravos Internos registrados sob os
IDs
287956398 e 287970367.

Ambas as partes opuseram embargos.

Os
recuperandos
alegam que a decisão padece de omissão e contradição, ao deixar de apreciar a natureza jurídica do penhor agrícola, o qual, diferentemente da alienação fiduciária, estaria submetido aos efeitos da recuperação judicial, o que tornaria ilegítimo o sequestro dos grãos durante o período de
stay
.

Sustentam, ainda, contradição no reconhecimento da essencialidade dos grãos para o ciclo produtivo da empresa, mas com determinação de liberação apenas parcial do total arrestado. De forma subsidiária, apontam omissão quanto à análise da colisão entre princípios constitucionais e à aplicação do princípio da proporcionalidade como critério de solução.

Requerem o acolhimento dos embargos, para que seja reconhecida a essencialidade da integralidade dos grãos arrestados referentes à safra 2024/2025.

Por sua vez, a empresa M.S. Comercial Agrícola Ltda. alega que o acórdão é omisso quanto à exposição dos fundamentos que justificariam o afastamento do entendimento firmado no REsp no 1.991.989/MA, do Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido distinção fática ou superação do precedente.

Aduz, ainda, omissão e contradição quanto às despesas processuais oriundas da Execução no 1002440-72.2025.8.11.0040 (honorários advocatícios e custas), sustentando que o sequestro específico de 24.228,80 sacas de soja (21.840 para honorários e 2.388,80 para custas) não se confunde com cláusula penal e não foi objeto de manifestação específica no acórdão.

Postula o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para assegurar a manutenção do sequestro sobre as referidas 24.228,80 sacas. Subsidiariamente, requer pronunciamento expresso quanto à necessidade de preservação, ao menos, de 16.800 sacas destinadas a honorários (10% sobre o crédito principal) e das 2.388,80 sacas referentes às custas.

As manifestações das partes constam nos
IDs
306546355 e 306808392.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição de ambos os Embargos de Declaração (ID 307655874).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Embargos de Declaração – Agro
Noro
Ltda., Eugênio
Noro
e
Otilia

Mazzon

Noro

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso concreto, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto à natureza jurídica do penhor agrícola, argumentando que, por não se tratar de alienação fiduciária, a referida garantia estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Todavia, o voto condutor do acórdão reconheceu expressamente a distinção entre o penhor rural e a alienação fiduciária, destacando que, nesta última, a propriedade do bem é
resolutivamente
transferida ao credor, ao passo que, no penhor rural, tanto a posse quanto a propriedade permanecem com o devedor, que se responsabiliza por sua guarda.

Ademais, a decisão fundamentou-se no artigo 11 da Lei no 8.929/1994, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, a qual dispõe, de forma categórica, que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos e garantias vinculados a Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física, nos casos de antecipação parcial ou integral do preço ou em operações de
barter
.

Cuida-se de norma especial e específica, que prevalece sobre as disposições gerais atinentes aos direitos reais de garantia. Por essa razão, a distinção entre penhor agrícola e alienação
fiduciária não altera o enquadramento do crédito como extraconcursal. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara e suficiente.

Quanto à alegada contradição na decisão, os embargantes sustentam que o reconhecimento da essencialidade dos grãos seria incompatível com a liberação apenas parcial
dos mesmos
. Contudo, o acórdão adotou, de forma expressa, solução de equilíbrio entre os princípios da preservação da empresa e da proteção do crédito, reconhecendo a essencialidade parcial dos grãos e autorizando o arresto apenas da quantidade necessária à satisfação do valor principal do contrato.

A decisão ponderou que a liberação integral dos grãos comprometeria a garantia do credor, que já havia antecipado o valor correspondente à produção, o que poderia acarretar enriquecimento indevido da
recuperanda
. Nesse cenário, não há contradição a ser corrigida, mas sim a aplicação de juízo de ponderação legítimo e compatível com os princípios constitucionais envolvidos.

No tocante à alegação subsidiária de omissão quanto à colisão de princípios constitucionais e à necessidade de aplicação da proporcionalidade, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, ao reconhecer o conflito aparente entre a preservação da atividade empresarial e a proteção do crédito extraconcursal, concluindo pela adoção de solução intermediária. Portanto, também nesse aspecto inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao juízo da Execução para ciência do acórdão, porquanto a decisão agravada foi proferida nos autos da Recuperação Judicial, nos quais houve a devida comunicação da decisão datada de 24.07.2025 (ID 201993360).

No mais, o acórdão foi claro ao consignar que o cumprimento e a destinação das 50.400 sacas de soja serão acompanhados pelo juízo da Recuperação Judicial, em cooperação com o juízo da Execução. Caberá, portanto, ao juízo da Recuperação avaliar a destinação dos valores, bem como sua aplicação no processo de soerguimento, inexistindo qualquer ordem de entrega irrestrita dos bens à
recuperanda
.

2. Embargos de Declaração – M.S. Comercial Agrícola Ltda.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de fundamentação para o afastamento do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.991.989/MA, segundo o qual os grãos não se enquadram como bens de capital essenciais, não sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 (LREF).

Sobre o tema, o
acórdão foi expresso ao reconhecer a orientação firmada pelo STJ, no sentido de que “grãos agrícolas, por serem bens consumíveis, perecíveis e produto final da atividade, não se enquadram como bens de capital, sendo inaplicável, em regra, a proteção do art. 49, § 3o, da LREF”. Todavia, adotou interpretação teleológica da Lei no 11.101/2005, levando em consideração as peculiaridades da atividade agrícola, marcada pela sazonalidade e pela dependência da comercialização da safra para viabilizar o ciclo produtivo subsequente. Com base nessa premissa, justificou, em
caráter excepcional, a proteção parcial dos grãos que excedem o montante necessário ao pagamento do valor principal da dívida, reconhecendo-os como ativos indispensáveis à continuidade da atividade rural.

Dessa forma, não se verificou afastamento do precedente do STJ, mas sim a realização de ponderação entre princípios constitucionais potencialmente conflitantes: a proteção da garantia conferida por título extraconcursal e a preservação da atividade empresarial. O acórdão adotou, assim, solução intermediária que buscou conciliar ambos os interesses.

No que tange à alegação de obscuridade quanto à compatibilização entre o direito creditício e a continuidade da atividade empresarial, viabilizada pela espécie de garantia constituída (penhor rural), bem como à proteção dos interesses da parte exequente, o acórdão esclareceu que, no penhor rural — diferentemente da alienação fiduciária —, a posse e a propriedade dos grãos permanecem com o devedor, o que permite, em tese, a conciliação entre o exercício do direito de crédito e a manutenção das atividades produtivas.

Além disso, consignou que eventual constrição superior ao valor principal, fundamentada em cláusulas penais e encargos, poderá ser satisfeita por outras garantias a serem analisadas pelo juízo da recuperação judicial, como o penhor de safra futura, conforme disposto no art. 1.443 do Código Civil.

Assim, embora a embargante possa discordar do desfecho adotado, não há obscuridade na fundamentação do julgado, que expôs de forma clara e suficiente os motivos que levaram à conclusão pela manutenção do arresto apenas sobre o valor principal da dívida, como forma de conciliar o direito do credor com a preservação da atividade empresarial.

A embargante sustenta, ainda, a existência de contradição e omissão quanto às despesas processuais relativas à Execução no 1002440-72.2025.8.11.0040, especificamente no que se refere às custas e aos honorários sucumbenciais. Argumenta que o sequestro específico de 24.228,80 sacas de soja (21.840 sacas a título de honorários e 2.388,80 sacas para custas) não se confunde com a cláusula penal contratual e que não houve manifestação expressa do acórdão sobre tais verbas.

Cumpre esclarecer que, na petição inicial da Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1002440-72.2025.8.11.0040, a empresa M.S. Comercial Agrícola Ltda. requereu o arresto e a entrega de 218.400 sacas de soja, correspondentes ao valor principal da obrigação (168.000 sacas) acrescido da multa contratual de 30% (50.400 sacas). Confira-se:

O juízo da Execução, por sua vez, deferiu o pedido de tutela de urgência, autorizando o arresto das 218.400 sacas de soja para o pagamento integral da dívida, incluindo a multa contratual (id 192823293, nos autos da execução). Confira-se:

Portanto, o arresto recaiu exclusivamente sobre o total de 218.400 sacas requerido na inicial, não estando incluídas, nesse montante, as verbas referentes a honorários advocatícios e custas processuais. Por essa razão, o acórdão não se manifestou sobre tais valores, visto que não integravam o objeto da controvérsia delimitada nos autos.

Logo, na realidade, há aparente tentativa da embargante de alterar a destinação do saldo considerado essencial (50.400 sacas), pretendendo, de forma indevida, redirecionar parte desse montante — originalmente arrestado para satisfação da cláusula penal — ao pagamento de dívida de natureza alimentar (honorários advocatícios) e de despesas processuais (custas), o que não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Verifica-se,
portanto,
que ambos

os
embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio desta via recursal, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O julgador não está obrigado a enfrentar
exaustivamente todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme já sedimentado em precedentes como o
AgRg
no REsp 1.181.273/PB.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Diante da rejeição dos
Aclaratórios
, fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado pela MS Agrícola.

Pelo exposto,

rejeito
amb
os
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025